Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702167-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSMO TORQUATO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Defensoria Pública, em representação ao autor, noticiou que a consulta em radioterapia foi fornecida pelo agravado, assim como estão sendo realizadas as sessões de radioterapia, restando satisfeita a pretensão deduzida em Juízo (ID 75571578). Não sendo mais necessária a manutenção do agravante em fila de espera para realização da consulta, o que afasta o interesse recursal, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto, restando prejudicado o recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora